Tribunal: TJES
Processo: 5002717-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002717-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002717-32.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA, CLEICIANO SANTANA MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA e CLEICIANO SANTANA MARTINS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos autos do Processo tombado sob nº
0000431-36.2022.8.08.0011
, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde
08/02/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, art. 180, caput, do Código Penal e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98.

Sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial e que a prorrogação se deu a destempo. Alega, ainda, que a busca e apreensão fora realizada em endereços diversos daqueles constantes no mandado, bem como que a declaração de local desabitado não procede. Por fim, acrescenta que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 2388243). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 2456100). Parecer ministerial pela denegação da ordem (Id. 2643858).

É o relatório.
I
nclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 26 de maio de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002717-32.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA, CLEICIANO SANTANA MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA e CLEICIANO SANTANA MARTINS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos autos do Processo tombado sob nº
0000431-36.2022.8.08.0011
, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde
08/02/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, art. 180, caput, do Código Penal e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que após investigações concernentes ao tráfico de drogas, fora expedido, no dia 04/02/2022, Mandado de Busca e Apreensão Pessoal e Domiciliar, nos autos nº 0000369-93.2022.8.08.0011, para o endereço
Rua Corinto Barbosa Lima, nº 125, Bairro Vilage da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim
, tendo como alvos os pacientes CLEICIANO SANTANA MARTINS e CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA (Id. 2379317, p. 14-15).

No dia 08/02/2022, uma equipe composta por 14 (quatorze) policiais se deslocou ao endereço, a fim de dar cumprimento ao referido Mandado, local onde foram encontrados:
01 (uma) pistola 9 mm, 38 (trinta e oito munições) de mesmo calibre e 03 (três) carregadores para tal pistola; 01 (uma) pistola calibre 40, 90 (noventa) munições de mesmo calibre e 02 (dois) carregadores para tal pistola; R$ 33.254,00 (trinta e três mil duzentos e cinquenta e quatro reais) em espécie; 03 (três) motocicletas; 02 (dois) automóveis; 01 (um) pássaro da fauna silvestre (coleiro); 10 (dez) aparelhos celulares e 10 (dez) pacotes fechados contendo cigarros importados
(Boletim Unificado nº 47009829; Auto de Apreensão no Id. 2379326, p. 14).

Segundo o relato dos policiais, enquanto realizavam as buscas, receberam várias informações de colaboradores anônimos, indicando
outros imóveis
utilizados pelos suspeitos para o armazenamento e para a preparação de entorpecentes (Boletim Unificado nº 47009845; Auto de Apreensão no Id. 2379326, p. 10-13).

Na obra localizada na
Rua Getulio Vargas, nº 142, do mesmo Bairro
, que estava inacabada e desabitada, foram encontrados:
02 (duas) sacolas lacradas de pinos do tipo usado para “endolar” cocaína; 06 (seis) pinos com descrições da marca do entorpecente; notas de materiais de construção tendo como cliente Antonio Manoel (“Tomanel”); 14 (quatorze) tabletes inteiros de maconha e 02 (duas) metades de tabletes de droga de mesma natureza, escondidos no interior de um fogão desativado; balança comercial; pequenas porções de maconha; 01 (uma) porção de crack, envolta em sacola plástica.
Segundo apurado, a obra pertencia a Antonio Manoel Martins (“Tomanel”, corréu e pai do paciente Cleiciano), tendo os “colaboradores” anônimos informado que a obra era muito movimentada com entrada e saída dos investigados Cleiciano e Claudio.

Além disso, outra equipe fora deslocada para uma
casa que ficava em loteamento clandestino atrás do nº 142, na Rua Gilberto Machado, no mesmo Bairro
, sendo que, segundo os policiais, não havia morador, tendo um investigador visualizado, pela janela, diversos pacotes contendo pinos para embalar cocaína e, sendo acessada a casa, foram encontrados:
01 (uma) espingarda, calibre 22 e 07 (sete) munições de mesmo calibre; 01 (um) revólver calibre 38, produto de furto, e 11 (onze) munições de mesmo calibre; 109 (cento e nove) pinos de cocaína; 28 (vinte e oito) pedras de crack; 21 (vinte e uma) porções grandes de crack; 02 (duas) porções grandes de cocaína; 04 (quatro) balanças de precisão e 01 (uma) balança comercial; 02 (dois) rádios comunicadores novos; aproximadamente 15.000 (quinze mil) pinos para envase de cocaína; roupas femininas.
O suspeito Claudio teria assumido a propriedade de tais bens (Id. 2379324, p. 6-8 e 9-11).

O
primeiro argumento
defensivo diz respeito ao
excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

Neste ponto, relembro que o inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
e, sob inspiração do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), a Lei nº 11.343/06, em seu art. 51, prescreve que
“o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”
, permitindo-se a duplicação desses prazos
“pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”
.

No caso vertente, observa-se que as prisões se deram em 08/02/2022, e a autorização para dilação do prazo somente ocorreu em 30/3/2022 – 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias depois (Id. 2379505, p. 12-13). Diante disso, observa-se que assiste razão à defesa, ao afirmar que a prorrogação do prazo somente ocorreu após o decurso dos primeiros 30 (trinta) dias.

Contudo, deve-se mencionar que, segundo a jurisprudência,
não se consideram absolutos esses prazos legais, cuja prorrogação pode,
excepcionalmente
, se justificar pelas circunstâncias concretas
(STJ, AgRg no RHC 156.663/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

Além disso, importante ressaltar que, segundo a jurisprudência pacífica,
o oferecimento da denúncia torna prejudicado e superado o argumento de excesso de prazo
(STJ, RHC n. 148.465/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022):

HABEAS CORPUS [...].
Não há que se falar em excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial se já foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, restando tal tese superada.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210023626, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

No presente caso, observa-se que a Denúncia foi oferecida após a impetração do presente
Habeas Corpus
, apontando outros 03 (três) denunciados, além dos pacientes, tendo a autoridade coatora determinado a notificação dos denunciados para defesa preliminar, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15/8/2022 (dependente de eventual recebimento da Denúncia), o que denota esforço para conferir celeridade ao feito.

Dessa forma, entendo
superado
o argumento de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito.

Prosseguindo, argumenta-se ilegalidade nas diligências, uma vez que houve a realização de busca e apreensão em dois endereços diversos daquele constante no mandado.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Como cediço, o inciso I, do art. 243, do Código de Processo Penal prescreve que o mandado de busca e apreensão deve conter a identificação mais precisa possível acerca do endereço alvo, não podendo ser cumprido em endereço diverso, sob pena de nulidade (STF, HC 106566, julgado em 16/12/2014; STJ, RHC 153.563/CE, julgado em 14/12/2021).

Isso não significa, contudo, que, caso surjam, no decorrer do cumprimento do mandado,
fundadas razões do estado de flagrante delito
em outro endereço, os policiais não possam se deslocar para esse local, desde que presentes os requisitos para tal diligência.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Ocorre que o presente caso não se assemelha a nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência dos pacientes foi devidamente justificado.

Em primeiro lugar, com relação à diligência realizada na obra (construção) localizada na Rua Getúlio Vargas, nº 142, observa-se que tal imóvel
não caracteriza “casa”, estando excluído da proteção constitucional.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já consignou que o conceito de “casa” para fins da garantia à inviolabilidade de domicílio é obtido do §4º, do art. 150, do Código Penal, e, portanto, compreende:
“I – qualquer compartimento habitado; II – aposento ocupado de habitação coletiva; III – compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade”
.

Diante disso, pelo que se extrai dos autos, o imóvel em questão é uma obra inacabada, isto é, uma construção, inabitada e inabitável, não havendo traços de constituir residência ou domicílio e, dessa forma,
não
recebe a mesma proteção à inviolabilidade de domicílio.

Quanto ao
segundo endereço subsequente ao cumprimento do mandado
(casa que fica em loteamento clandestino atrás do nº 142, na Rua Gilberto Machado), embora não haja dúvidas de que se tratava de uma “residência”, entendo que
as circunstâncias fáticas foram suficientes a justificar a entrada dos policiais.

Efetivamente, os agentes públicos relataram que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em
primeiro endereço, onde foram encontrados diversos objetos que apontam para a realização de crimes
– tais como armas, munições, carregadores, elevada quantia de dinheiro em espécie, vários aparelhos celulares e grande quantidade de cigarros importados –, colaboradores indicaram esta segunda residência como outro local utilizado pelos suspeitos para a prática de crimes e, chegando ao local, não havia ninguém em seu interior, porém foi possível visualizar, a partir da janela, diversos pacotes contendo pinos utilizados para embalagem de cocaína.

Dentro do espectro cognitivo inerente à presente via,
entendo, à luz da jurisprudência consolidada, que deve ser conferida
credibilidade
à descrição fática oferecida pelos agentes públicos que, caso confirmada, justificaria a entrada em domicílio, sem mandado, em razão de “fundadas razões” indicativas de que, no interior daquele imóvel era praticado o crime permanente do tráfico de drogas, em situação flagrancial, de modo que a desconstituição dessa força persuasiva é matéria que pode ser discutida, com maior amplitude, na ação penal.

Diante dessas considerações, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para acolhimento do pleito de anulação das provas.

Ultrapassadas essas questões, destaco que
não se discute a existência de prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as decisões por meio das quais se decretou e manteve a prisão preventiva (Id. 2379490, p. 8- 237505, p. 11-13) se encontram fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Com efeito, observo que a
quantidade
e a
variedade
de drogas apreendidas é digna de destaque e, ainda, houve apreensão de
diversas armas de fogo e munições
– pistolas, revólver e espingarda –, além de
alta cifra de dinheiro em espécie (mais de R$ 30.000,00)
, bem como de
grande quantitativo de materiais utilizados na preparação, embalagem e na pesagem de drogas.

Ademais, observa-se que os pacientes utilizavam
03 (três) imóveis diferentes como bases do empreendimento ilícito.

Tais elementos denotam, concretamente, a especial periculosidade dos pacientes, que justifica, neste momento, a manutenção da medida cautelar pessoal.

Além disso, foram encontrados
registros criminais
em desfavor dos ora pacientes, o que evidencia e reforça a periculosidade de ambos e o risco de reiteração delitiva (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

O paciente
Cleiciano
possui duas condenações pela prática de crimes contra o sistema nacional de armas e contra a Lei de Drogas, enquanto o paciente
Claudio
também já foi condenado e cumpriu pena pela prática de crime contra a Lei de Armas.

Diante das considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002717-32.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA, CLEICIANO SANTANA MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECEPTAÇÃO.
CRIME CONTRA A FAUNA.
ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº 9.605/98.
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. SUPERADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Segundo a jurisprudência pacífica, o oferecimento da denúncia torna prejudicado e superado o argumento de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

2. Como cediço, o inciso I, do art. 243, do Código de Processo Penal prescreve que o mandado de busca e apreensão deve conter a identificação mais precisa possível acerca do endereço alvo, não podendo ser cumprido em endereço diverso, sob pena de nulidade, porém, isso não significa que, caso surjam, no decorrer do cumprimento do mandado, fundadas razões do estado de flagrante delito em outro endereço, os policiais não possam se deslocar para esse local, desde que presentes os requisitos para tal diligência.

2.1. Não caracteriza “casa”, para fins de configuração de indevida violação de domicílio (inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República), a entrada dos policiais em obra inacabada, isto é, uma construção, inabitada e inabitável, não havendo traços de constituir residência ou domicílio.

2.2. Também não viola a garantia constitucional se as circunstâncias fáticas foram suficientes a justificar a entrada dos policiais no terceiro endereço, mediante fundadas razões. STF, Recurso Extraordinário nº 603.616/RO.

3. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, pois a quantidade e a variedade de drogas apreendidas é digna de destaque e, ainda, houve apreensão de diversas armas de fogo e munições – pistolas, revólver e espingarda –, além de alta cifra de dinheiro em espécie (mais de R$ 30.000,00), bem como de grande quantitativo de materiais utilizados na preparação, embalagem e na pesagem de drogas.

4. Além disso, foram encontrados registros criminais em desfavor dos ora pacientes, o que evidencia e reforça a periculosidade de ambos e o risco de reiteração delitiva.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.